Tribunal: TJDFT
Processo: 0733654-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733654-30.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR EFETIVO E NÃO PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. Entende-se por valor da condenação, para fins de fixação dos honorários sucumbenciais, a condenação efetiva e não a pretendida pelo autor da ação. Sendo ilíquido o valor da condenação, também o é o dos honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre aquela (condenação). Não há que falar em violação à coisa julgada, tampouco em enriquecimento ilícito da outra parte ou lesão ao direito de propriedade do apelante. A sentença apenas posterga, para após a liquidação do julgado, a execução dos honorários, para observar o requisito da liquidez do título, exigido pelo artigo 783, do Código de Processo Civil, aplicável ao cumprimento de sentença por força do disposto no artigo 513, caput, do mesmo diploma. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 85, caput, § 2o, 86, caput, 502, 503, 508, 509, 513, caput, e 783, todos do CPC, ao argumento de que formado o título judicial que reconheceu a sucumbência recíproca equivalente entre as partes, deve ser observada a coisa julgada não mais passível de alteração. Defende que não seria necessária a liquidação da sentença para verificar o quantum debeatur devido aos recorridos, por se tratarem de verbas distintas, as quais possuem autonomia para a execução. Afirma que a determinação contida no título executivo seria aplicada apenas aos recorridos. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 40351570). Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque, quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022. Igualmente, não merece ser admitido o especial quanto à alegada ofensa aos artigos 85, caput, § 2o, 86, caput, 502, 503, 508, 509, 513, caput, e 783, todos do CPC. Isso porque deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “Não há que falar em violação à coisa julgada (...). A sentença apenas posterga, para após a liquidação do julgado, a execução dos honorários para observar o requisito da liquidez do título, (...) aplicável ao cumprimento de sentença (...). Assim, correta a sentença recorrida ao afirmar que o título exequendo não é líquido, carecendo o apelante de interesse na sua execução neste momento (...). Desse modo, (...) sendo ilíquido o valor da condenação, também o é o dos honorários fixados em percentual sobre aquela condenação" (ID 36117728 e ID 38124822). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AREsp 2169472, Ministro Herman Benjamin, DJe 23/9/2022. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do patrono MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 40351570). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027